Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE O VALOR DO NEGÓCIO. VALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A promitente vendedora que, após a celebração do negócio, informa equívoco na venda e dá causa à rescisão contratual responde pelas perdas e danos.
2. Manifesta a litigância de má-fé quando a parte interpõe recursos manifestamente protelatórios, com argumentos genéricos e não aplicáveis ao caso em análise, conforme art. 80, VII, do Código de Processo Civil. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
3. Apelação conhecida e não provida.